Tribunal: TJMT
Processo: 0001255-39.2016.8.11.0005
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001255-39.2016.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[TIAGO BARBOSA LOIOLA - CPF: 054.082.601-43 (APELADO), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), VIDA SEGURADORA S.A. - CNPJ: 02.238.239/0001-20 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), VIDA SEGURADORA S.A. - CNPJ: 02.238.239/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO BARBOSA LOIOLA - CPF: 054.082.601-43 (APELANTE), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE VIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – ESTADO DE EMBRIAGUEZ – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

A simples constatação de teor alcoólico no sangue da vítima fatal do acidente automobilístico, não é suficiente para lhe imputar a culpa exclusiva ou concorrente.

Não demostrado o nexo causal entre o estado de embriaguez do motorista do veículo segurado e o acidente, a indenização securitária é devida nos termos do contrato e nos limites da apólice.

A simples negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro de vida não gera dano moral indenizável, sendo imprescindível provas que demonstrem a efetiva ocorrência de violações a direitos a personalidade do segurado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0001255-39.2016.8.110005

APELANTES:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL E TIAGO BARBOSA LOIOLA

APELADOS: TIAGO BARBOSA LOIOLA E COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
e por
TIAGO BARBOSA LOIOLA
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT,
Dr. André Luciano Costa Gahyva,
lançada nos autos da ação de cobrança c/c indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, a fim de condenar a seguradora o pagamento no importe de R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) a parte autora, equivalente ao capital segurado em dobro, acrescido de correção monetária, a partir da data de 08/01/2016, data de recusa do pagamento de seguro, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do CC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso.

Em suas razões recursais a
seguradora
aponta que a embriaguez do condutor no momento do sinistro exclui sua a responsabilidade no pagamento da indenização securitária.

Alega que não há como afastar que a embriaguez foi causa determinante para a ocorrência do acidente, pois o segurado deliberadamente perdeu o controle do veículo causando a morte de mais duas pessoas ocupantes do veículo.

Sustenta que a ingestão de álcool combinada com a direção de um automóvel, por si só, já representa um risco de acidentes.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença, a fim julgar improcedente a pretensão autoral. (Id.21208467)

Por sua vez,
a parte autora
insurge-se quanto ao pedido de indenização por danos morais pugnando pela sua condenação. (Id. 21206508)

Contrarrazões ofertadas nos Ids. 21208479 e 21206512.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se à pretensão de
TIAGO BARBOSA LOIOLA
, ora segundo apelante, compelir a
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
, ora primeira apelante, ao pagamento do seguro de vida em decorrência do acidente automobilístico que vitimizou seu genitor.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, a fim de condenar a seguradora o pagamento no importe de R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) a parte autora, equivalente ao capital segurado em dobro, acrescido de correção monetária, a partir da data de 08/01/2016, data de recusa do pagamento de seguro, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do CC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso.

Contra essa decisão, ambas as partes se insurgem, sendo que a
seguradora
aponta, em síntese, que a embriaguez do condutor no momento do sinistro exclui sua a responsabilidade no pagamento da indenização securitária, e
a parte autora
pugna pela condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em que pesem as razões dos recorrentes, desde já adianto que a sentença não merece reparos.

Isso porque, s
abe-se que, pelo contrato de seguro, "
o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados."
(artigo 757 do Código Civil).

Entretanto, conforme reza o artigo 768 do mesmo diploma legal, a cobertura securitária não será devida se o segurado agravar o risco objeto do contrato,
in verbis
:

"Art. 768. O segurado
perderá o direito
à garantia se
agravar intencionalmente o risco objeto do contrato
."

No caso
sub judice
, restam incontroversos a ocorrência do sinistro, o estado de embriaguez do motorista, conforme teste de alcoolemia realizado na data dos fatos, bem como da lavratura do Boletim de Ocorrência. (Id. 21201481).

Não obstante, ao exame do auto de constatação de Id.21201482, constata-se que não há conclusão acerca da dinâmica do acidente, confira:

“Que o condutor do veículo descrito o senhor Mario Martins Loiola estava trafegandopelaMT010km1.5 (FotoI, ll) sentido diamantino, próximo ao lacticínio Arinos sendo este parte da rodoviaMT010 com declive e aclive e com uma depressão no asfalto, que ao trafegar pelo aclive o veículo descrito veio a sair fora da pista pelo lado direito vindo a derrapar fora da pista vindo atingir um canteiro de entra da usina Pirelli ( Fotolll, IV,V), que o veículo bateu a lateral direita por inteiro (FotoIX,X) e virou ficando com as rodas para cima (FotoIII,IV,V) , que as vítima II e III foram arremessadas para o lado de fora do veículo (FotoVI,VH) e a vítima I ficou dentro do veículo (FotoIV.Vlll)”.

Não há como se olvidar que era da seguradora o ônus de demonstrar a existência de nexo causal entre a ingestão de bebida alcoólica e o acidente descrito na exordial, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim sendo, é de se concluir, na direção da sentença atacada, que resta afastada a cláusula limitativa de cobertura, sendo devida a indenização securitária na espécie, nos limites da apólice.

A propósito, em casos análogos, assim decidiu este Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - SEGURO - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
CONDUTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL – CONDIÇÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ NÃO DETERMINANTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE - COBERTURA DO SEGURO DEVIDA –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - A embriaguez do segurado, por si só, não pode ser considerada causa de agravamento de risco, a exonerar, em qualquer hipótese, a seguradora, em caso de acidente de trânsito. Precedentes. II – Restando demonstrado que o acidente foi ocasionado pela invasão abrupta da pista de rolamento por veículo terceiro, impossível associar a ingestão de bebida alcoólica ao resultado do sinistro”
(TJMT Apelação Cível 0017800-81.2013.8.11.0041, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 17/04/2019, Data da Publicação 24/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VEÍCULO –
NEGATIVA DE COBERTURA POR MOTIVO DE EMBRIAGUEZ – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTODE RISCO – NÃO OCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
APELAÇÃO ADESIVA: LEGITIMIDADE DO SEGURADO EM PLEITEAR INDENIZAÇÃO EM PROL DE TERCEIRO SINISTRADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronuncia acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide”
(TJMT Apelação Cível 0009714-40.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 08/05/2019, Data da Publicação 21/05/2019)

Por fim, no que diz respeito ao pedido de indenização por dano moral pleiteado pela parte autora, a simples negativa de cobertura securitária não enseja, a vulneração à integridade extrapatrimonial da parte, exigindo-se prova inconteste, para fins de responsabilização civil.

As legislações civil e consumerista ofertam diversos mecanismos para a proteção do consumidor que vê seu direito solapado. No entanto, a compensação dos danos morais não é uma consequência automática, porquanto condicionada a requisitos peculiares (art. 186 e 927, CC).

No caso dos autos, entendo que o autor não demonstrou que a conduta ilícita da ré/seguradora tenha lhe acarretado lesão de ordem extrapatrimonial, devendo ser afastada qualquer pretensão indenizatória, eis que configurado mero dissabor.

Competia ao requerente comprovar os fatos constitutivos do direito à reparação moral, nos termos do artigo 373, I do CPC, obrigação da qual não se desincumbiu, o que impõe a manutenção da sentença.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACIDENTE DE TRANSITO – COBERTURA SECURITÁRIA NEGADA – ESTADO DE EMBRIAGUEZ NÃO PROVADO –
DANO MORAL – INDEVIDO –
MERA INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO. Por mais que incontroversa a inexistência de provas quanto ao estado de embriaguez, é fato que a seguradora se embasou em documento elaborado por autoridade policial e em cláusula contratual para negar a cobertura, de modo que a aplicação da cláusula invocada para o não pagamento do seguro não configura ato abusivo ou impõe ao consumidor uma condição exagerada de humilhação ou outro fato vexatório e desonroso, pois se trata de mera interpretação contratual, de modo que indevida indenização por dano moral”
(TJMT Apelação Cível 0019163-16.2007.8.11.0041, DESA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 09/05/2017, Data da Publicação 12/05/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020